Tribunal: STF
Processo: HC 252493
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp nº 2.116.448/RJ.



    Consta nos autos que o juízo da execução penal proferiu decisão na qual deferiu o pedido de transferência do paciente para presídio federal, nos termos dispostos nos art. 5º , §§ 5º e 6º, da Lei n. 11.671/2008, c/c o art. 9º e seus parágrafos, do Decreto n. 6.877/2009, pelo prazo inicial de 3 anos. Impetrado writ pela defesa, o Tribunal local concedeu a ordem para suspender a transferência.



    Alega-se, em síntese, que a decisão do juízo de execução - restabelecida pelo provimento do recurso especial - carece de fundamentação válida, ao não individualizar a conduta contemporânea do paciente que teria motivado o deferimento de sua transferência para presídio federal.



    Aduz-se, ainda, ao estado de saúde do paciente que necessita do uso de medicamentos de uso contínuo.



    Requer-se, ao final:



    “a CONCESSÃO DA ORDEM, liminarmente, para suspender a transferência do paciente para o Sistema Prisional Federal, conforme os fatos e argumentos trazidas à baila nesse writ, por respeito aos princípios da contemporaneidade, individualização da pena, motivação das decisões judiciais, assim como, pelo estado de saúde do paciente, excepcionalmente, requer a atribuição de efeito suspensivo na decisão em Recurso Especial, para suspender a ordem de transferência, até o julgamento do mérito desse writ. No mérito, requer a CONCESSÃO DA ORDEM DEFINITIVA, com a cassação da decisão em Recurso Especial, conforme fatos e fundamentos apresentados nesse writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada (e-doc. 18, fl. 9 e ss):



    “Extrai-se do trecho acima que o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em desacordo com a orientação desta Corte, já que "que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir" (AgRg no HC n. 797.460/SP, de minha relatoria, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 



    A propósito:



    (...)



    Ademais, cabe ressaltar que "admite-se a adoção da técnica de fundamentação 'Per relationem' quando acompanhada da exposição de fundamentos autônomos em corroboração às manifestações transcritas" (AgRg no AREsp n. 2.575.436/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024), assim como ocorreu in casu. Nesse sentido:



    (...)



    No caso concreto, o juízo da execução não só cita o relatório de extrato de inteligência da Secretaria de Estado de Policia Civil do Rio de Janeiro, mas também acrescenta fundamentos próprios no sentido de que "todos os requeridos afiguramse, nos termos dos relatórios de inteligência apresentados, líderes relevantes de organizações criminosas que atuam ativamente na ‘instabilidade da segurança pública no estado" (fl. 160). 



    Ademais, consta no referido documento citado pela decisão do juízo da execução que "a inclusão de Aleksandro Rocha da Silva em presídio de segurança máxima do sistema penitenciário federal é fundamental, visando o interesse da Segurança Pública, e com a finalidade de evitar novas associações e articulações para a prática de crimes. Sua transferência o sistema penitenciário federal poderá dificultar possíveis articulações com grupos criminosos, e, por conseguinte, o fluxo de ordens emanadas do interior das unidades prisionais para seus comparsas extramuros, uma vez que, ele é um dos principais líderes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) e atua ativamente na instabilidade da segurança pública no estado" (fl. 53), o que autoriza, de fato, a transferência para penitenciária federal, conforme o disposto no art. 3° do Decreto n. 6.877/2009, in verbis:”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente